Tribunal: TJSP
Processo: 2268316-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- Ação de rescisão de contrato de compra e venda de lote – Abatimento da taxa de administração do montante a ser restituído – Sentença que não fixou o percentual do referido encargo – Possibilidade de redução em vista da patente abusividade dos valores cobrados – Ausência de violação à coisa julgada – Valor fixado em patamar condizente com o escopo da taxa:

-

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- Ação de rescisão de contrato de compra e venda de lote – Abatimento da taxa de administração do montante a ser restituído – Sentença que não fixou o percentual do referido encargo – Possibilidade de redução em vista da patente abusividade dos valores cobrados – Ausência de violação à coisa julgada – Valor fixado em patamar condizente com o escopo da taxa:

- Tendo sido determinado na sentença o abatimento da taxa de administração, sem, no entanto, estipular o valor, é possível em sede de cumprimento de sentença a alteração do percentual incidente, quando manifesta a abusividade da cobrança que acarretaria o enriquecimento indevido da parte.

RECURSO NÃO PROVIDO